Tribunal: TJES
Processo: 5010581-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010581-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMARIO CUNHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
As supostas omissões alegadas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

2.
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

3. Nos termos do art. 1.025, do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

4. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº.
5010581-49.2022.8.08.0024

Embargante: Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Embargado: Romário Cunha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

contra o acórdão (id nº 5606637) que, à unanimidade, conheceu da apelação cível por ele interposta
e negou-lhe provimento.

Em suas razões o embargante
aduz, em síntese, que o (a) houve omissão na apreciação das provas por ele apresentadas, visto que ficou cabalmente demonstrado que a concretização do golpe se deu em razão das ações do próprio embargado, tratando-se de culpa exclusiva da vítima; (b) o acórdão carece de fundamentação adequada na forma art. 489, § 1º, inciso IV, CPC, violando o disposto no art. 11 do CPC; (c) houve violação ao art. 371 o CPC em razão da ausência de análise do conjunto probatório apresentado pelo embargante; (d) verifica-se omissão no que diz respeito à apreciação das provas de que não houve invasão ou vazamento de dados, mas sim que o próprio embargado deu causa ao dano ao seguir procedimentos de terceiros desconhecidos; (e) o acórdão foi omisso quanto à tese relativa à ocorrência de fortuito externo.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão recorrido foi claro ao afastar a tese do embargante afeta à culpa exclusiva da vítima, expondo os motivos pelos quais o banco deveria ser responsabilizado pelos danos causados ao ora embargado, seu correntista, destacando, ainda, que o próprio órgão técnico do embargante não foi efetivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo embargado.

Além disso, o acórdão foi claro ao asseverar que o banco embargante não agiu em conformidade com o dever de segurança que lhe era esperado, visto que não fiscalizou as movimentações destoantes pelo seu sistema de proteção virtual, tampouco alertou o correntista, seja pessoalmente ou por outros meios.

A partir da análise de todo arcabouço probatório constante dos autos, concluiu o acórdão que o caso trata-se de um fortuito interno, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, a ensejar sua responsabilização.

Destaco que
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Portanto, resta claro que as supostas omissões alegadas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Por fim, nos termos do art. 1.025, do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 24/10/23

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.